Tribunal: STF
Processo: HC 80938
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. DEPUTADO FEDERAL. TRAMITAÇÃO
PERANTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL: IMPOSSIBILIDADE. REMESSA DOS
AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, b.
I.  - Inquérito policial instaurado pelo Departamento de
Polícia Federal para apurar crime eleitoral atribuído a Deputado
Federal, em tramitação perante Tribunal Regional Eleitoral.
II.  - Gozando os Deputados Federais de prerrogativa de
função não pode o procedimento investigatório tramitar perante
Tribunal Regional Eleitoral.
III.   - HC deferido, em parte, para determinar que os
autos do inquérito policial sejam remetidos ao Supremo Tribunal
Federal.